Tribunal: TJPA
Processo: 0807714-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807714-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL LOBATO DOS SANTOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807714-40.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801033-38.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
MANOEL LOBATO DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRANTE: DR. MAURICIO PIRES RODRIGUES - OAB PA20476 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por policial militar acusado de homicídio qualificado consumado e tentado contra duas vítimas, ocorrido em via pública no município de Abaetetuba/PA, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos e requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para resguardar os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo que a liberdade do acusado representa (fumus commissi delicti e periculum libertatis), nos termos do art. 312 do CPP.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria decorrem de testemunhos, laudos periciais e da apresentação espontânea do paciente, que confessou ter efetuado disparos contra as vítimas, resultando na morte de uma delas.

O periculum libertatis se evidencia pela gravidade concreta do crime, praticado em via pública, sem motivação plausível, contra vítimas desarmadas, além de histórico de comportamento violento do acusado, com relatos de disparos anteriores contra pessoas e animais na comunidade.

A manutenção da prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente e do temor gerado na população, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal, evitando intimidação de testemunhas.

Medidas cautelares diversas, como proibição de aproximação, de porte de arma e comparecimento periódico em juízo, mostram-se insuficientes diante da influência e proximidade física do acusado com as vítimas e testemunhas, além da possibilidade de evasão.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva se mantém quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi e por histórico de condutas violentas, justificam a custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar os riscos processuais identificados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 3º, 311, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0807714-40.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801033-38.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
MANOEL LOBATO DOS SANTOS JUNIOR

IMPETRANTE: DR. MAURICIO PIRES RODRIGUES - OAB PA20476 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus interposto por
MANOEL LOBATO DOS SANTOS JUNIOR
, contra a decretação da prisão preventiva determinada pelo Juízo de 1ª Instância, em face da prática de homicídio qualificado, com tentativa, contra MIGUEL DOS SANTOS DA CRUZ e MANOEL BITENCOURT BARBOSA, ocorrido em 05/03/2025, na Rua Barão do Rio Branco, Bairro São João, município de Abaetetuba/PA.

O habeas corpus (ID nº 26905854) sustenta que a prisão preventiva decorreu de pressão exercida por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, mediante ameaça aos moradores do bairro, que assinaram um abaixo-assinado. Aduz que o paciente, policial militar ativo, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, e que não há risco à ordem pública ou à instrução processual. Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
.

O Juízo Originário prestou informações.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da impetração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Afirma o impetrante que o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para comunicar os fatos, tendo sido preso em flagrante delito.

Acrescenta que na audiência de custódia o demandante foi posto em
liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porém seis dias após o fato, o coacto foi surpreendido com um mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Informa que o motivo que ensejou a decretação da segregação foi a pressão exercida pelos familiares das vítimas e de um abaixo-assinado dos moradores da localidade.

Aduz que a organização criminosa Comando Vermelho obrigou, mediante ameaça, os signatários do bairro São João a assinarem o referido documento.

Pontua que o paciente é policial militar da ativa, do Centro de Inteligência da Polícia Militar, que luta contra o tráfico de drogas na região.

Sustenta que não há risco a ordem pública tampouco a instrução processual, asseverando que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade, tais como ocupação lícita, primariedade e residência fixa.

Destaca a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Assim sendo, requerer a concessão de liminar para
revogar a cautelar extrema
, com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA formulada pelo Delegado de Polícia Civil em desfavor de MANOEL LOBATO DOS SANTOS JUNIOR, já devidamente qualificado nos autos, investigado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso Il, do Código Penal Brasileiro, e art. 121, § 2°, inciso 1l, c/c art. 14, inciso Il, do Código Penal, tendo como vítimas MIGUEL DOS SANTOS DA CRUZ (vítima fatal) e MANOEL BITENCOURT BARBOSA (vítima sobrevivente). Segundo consta da representação, no dia 05 de março de 2025, por volta das 04h40min, o Policial Militar MANOEL LOBATO DOS SANTOS JUNIOR se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia após ter efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas MIGUEL DOS SANTOS DA CRUZ (vítima fatal) e MANOEL BITENCOURT BARBOSA (vítima sobrevivente). De acordo com os elementos colhidos nos autos, as vítimas estavam na Rua Barão do Rio Branco, bairro São João, próximo ao "Bar das Coleguinhas", quando foram abordadas pelo representado. Durante a abordagem, sem qualquer justificativa plausível, o policial militar teria proferido as seguintes palavras: "NOS É O CARALHO"(sic), efetuando em seguida um disparo a uma distância aproximada de 3 metros que atingiu MANOEL BITENCOURT de raspão na cabeça, que conseguiu fugir e se abrigar em uma árvore. Na sequência, mesmo após a vítima MIGUEL DOS SANTOS DA CRUZ dizer "NOS É DO MESMO BAIRRO"(sic), o representado teria efetuado dois disparos que o atingiram na região do rosto, causando sua morte imediata. Os
depoimentos coletados também revelam que o representado seria conhecido na comunidade local por seu comportamento violento, principalmente quando ingere bebidas alcoólicas, e que já existem relatos de incidentes anteriores envolvendo o policial
, tais como: disparos contra uma mulher identificada como "EVILY"; disparos contra "IVAN", também morador do bairro São João; e disparos contra cães na vizinhança.
A autoridade policial também juntou aos autos um abaixo-assinado dos moradores do bairro São João, demonstrando a indignação e repudio pelo crime
,
bem como o temor da comunidade com a possibilidade de o investigado permanecer em liberdade
. Nos autos de flagrante nº 0801000-48.2025.8.14.0070, o Ministério Público já havia se manifestado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, entendendo presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. No entanto, naquele momento processual, este Juízo não vislumbrou elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva. Considerando os novos elementos trazidos pela representação da Autoridade Policial, passo a analisar o pedido de decretação da prisão preventiva. FUNDAMENTAGAO A prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal desde que presentes o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto que a liberdade do investigado representa), conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos pelos depoimentos testemunhais, pela requisição de perícia de local de crime e de exame de necropsia médico-legal
. Quanto aos
indícios de autoria, estes estão evidenciados pelos relatos das testemunhas e pela própria apresentação espontânea do representado na Delegacia de Polícia
. Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que
a prisão cautelar do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, pelos fundamentos que passo a expor: a) Garantia da ordem pública:
O representado, mesmo sendo agente de segurança pública, demonstrou extrema periculosidade ao supostamente efetuar disparos contra as vítimas sem justificativa plausível, em via pública, causando a morte de uma delas. A brutalidade do crime, aliada a informação de que o policial militar ja teria praticado outros atos de violência no bairro, inclusive com uso de arma de fogo, revelam o risco concreto de reiteração delitiva. Ademais, a conduta do representado tem causado grande comoção na comunidade local, conforme demonstrado pelo abaixo-assinado juntado aos autos, mostrando-se necessária a medida extrema para garantir a paz social e evitar uma sensação de impunidade
. b) Conveniência da instrução criminal:
Os depoimentos colhidos indicam que o representado é temido na comunidade devido ao seu comportamento violento, o que pode intimidar testemunhas e prejudicar a colheita de provas.
A prisão preventiva, neste caso, visa impedir que o representado exerça influência indevida sobre testemunhas ou comprometa de qualquer forma a instrução criminal. c) Aplicação da lei penal: Ha elementos nos autos que demonstram a possibilidade de o representado evadir-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal, principalmente diante da gravidade do crime praticado e da pena em abstrato prevista para o delito. Importante ressaltar que, conforme jurisprudência (STJ)[1], nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação a periculosidade concreta do agente é menor. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, demonstradas pelas circunstâncias do delito e pelo histórico de comportamento violento, são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
Destaco que os motivos que fundamentam esta decisão não dizem respeito somente a gravidade abstrata do delito, mas sim a periculosidade concreta do indiciado, evidenciada pelo modus operandi do crime, além do histórico de violência atribuído ao representado
. No tocante as
medidas cautelares anteriormente impostas
ao representado nos autos de flagrante, quais sejam: 1) proibição de se aproximar da vítima e de eventuais testemunhas do fato, mantendo distância mínima de 300 metros; 2) proibição de porte e posse de arma de fogo; 3) comparecimento mensal em juízo; e 4) compromisso de não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo,
verifico

que tais medidas se mostram manifestamente insuficientes diante dos novos elementos trazidos a baila
. Os fatos posteriormente apurados pela autoridade policial revelam um contexto muito mais grave do que o inicialmente considerado quando da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Os relatos de moradores do bairro São João, consubstanciados no expressivo abaixo-assinado juntado aos autos, evidenciam que o representado, há tempos estaria aterrorizando a comunidade local com comportamento violento e uso indevido de arma de fogo, principalmente quando sob efeito de bebidas alcoólicas. Destaco que a mera proibição formal de porte e posse de arma de fogo não oferece garantia efetiva a comunidade, considerando que o representado, mesmo sendo agente de segurança publica, demonstrou total mesma forma, a proibição de aproximação de testemunhas se mostra frágil diante da influência que o representado exerce na comunidade e do temor que sua figura impõe aos moradores locais.
Ademais, verifica-se que o representado reside no mesmo bairro das vítimas, o que torna praticamente inviável o cumprimento da medida de distanciamento sem que haja sua remoção da área, especialmente considerando as dimensões do bairro e a proximidade das residências
. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes para o caso concreto, considerando a gravidade do crime, o modus operandi, a periculosidade do representado e os novos elementos trazidos pela investigação que apontam para um histórico consistente de comportamento violento e intimidador na comunidade. No que tange à manifestação do Ministério Público, observo que, embora não tenha sido ouvido especificamente nestes autos, o Parquet já havia se pronunciado favoravelmente à decretação da prisão preventiva do representado no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 0801000-48.2025.8.14.0070, entendimento que se mantém válido diante dos novos elementos probatórios trazidos pela autoridade policial. Quanto ao contraditório, entendo ser caso de aplicação do contraditório diferido, conforme previsão do art. 282, $ 3º, do CPP, em razão da urgência da medida e para evitar a fuga do representado, sem prejuízo de posterior manifestação da defesa. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso |, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de MANOEL LOBATO DOS SANTOS JUNIOR, já devidamente qualificado nos autos, por entender presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a segregação cautelar. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, registrando-o no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Remeta-se cópia integral dos autos para o Ministério Público, para adoção das providências que entender cabíveis. Dê ciência desta decisão à Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Pará, para conhecimento e providências administrativas que entender cabíveis.

(...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que os argumentos relacionados à inidoneidade da fundamentação e ausência de requisitos legais para a decretação da segregação do coacto restam superados, conforme a decisão do Juízo singular.

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário de aplicação de cautelares diversas
, melhor sorte não assiste à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2025